Tribunal: TJMMG
Processo: 2000285-64.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000285-64.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2001194-06.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 04/12/2025 Publicação: 11/12/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE TORTURA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GUARDA DE PRESOS – AGRESSÃO A DETENTO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO – IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA NESTE MOMENTO PROCESSUAL – ADMISSÃO, PELO PRÓPRIO PACIENTE, DE USO DE FORÇA FÍSICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ABALO À CONFIANÇA SOCIAL NA POLÍCIA MILITAR – PRESERVAÇÃO DA HIERARQUIA E DISCIPLINA – FUNDAMENTO AUTÔNOMO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA. - Presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consubstanciados nas imagens do circuito interno da delegacia, que registram parcialmente a atuação do militar. - A retratação do ofendido não tem o condão de afastar, nesta fase processual, os elementos que fundamentaram a prisão preventiva, sobretudo quando confrontada com as demais provas coligidas e com a admissão, pelo próprio paciente, do uso de força física contra o detento. - A gravidade concreta da conduta – consistente na suposta utilização da função policial para agir motivado por desavença pretérita com o detento – demonstra risco à ordem pública e abalo à confiança social na Polícia Militar. - A preservação dos princípios da hierarquia e disciplina, pilares da instituição castrense, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva. - Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes ao caso concreto, diante da necessidade de resguardar a ordem pública e os valores militares. - Ausente constrangimento ilegal na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva. - Ordem denegada. ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor do 3º Sgt PM Cláudio Márcio Aparecido Lopes, preso em flagrante, em 7 de novembro de 2025, pela suposta prática do delito de tortura, previsto no art. 1º, inciso II, §1º, da Lei n. 9.455/97. Os impetrantes relatam que a custódia preventiva foi inicialmente decretada sob a acusação de que o paciente teria agredido o civil Pablo Cezar Fonseca Oliveira, pessoa sob sua custódia, durante o serviço de guarda na Delegacia de Sete Lagoas, em 06/11/2025. Afirmam que a decisão que decretou a prisão se fundamentou na proteção da hierarquia e disciplina militares e na presumida periculosidade do paciente. Sustentam, porém, que, após a decretação da prisão, o próprio civil encaminhou carta manuscrita à defesa, retratando-se integralmente da versão apresentada por ocasião da audiência de custódia. Disse que, no referido documento, o suposto ofendido asseverou que inventou a acusação de agressão com o propósito de anular o flagrante, afirmando que o ferimento leve em seu rosto teria decorrido de queda acidental no interior da viatura, quando estava algemado, inexistindo qualquer golpe praticado pelo militar. Alegam que o Ministério Público, após analisar a retratação do ofendido, emitiu parecer favorável à revogação da prisão preventiva, reconhecendo que tal retratação alterava substancialmente os elementos que justificaram a custódia, afirmando que as imagens até então disponíveis não demonstravam agressões e que a suposta lesão no rosto do detento não se conciliava com os registros de vídeo. Não obstante, afirmam que, dias após, e já conclusos os autos para decisão, a promotora de justiça apresentou nova manifestação, retratando-se do parecer anterior, juntando documentos inéditos e alterando seu entendimento para requerer a manutenção da prisão. Asseverou que a nova manifestação teria se fundamentado no acesso posterior a fotografias coloridas, que permitiriam visualizar agressão no rosto da vítima, sustentando haver indícios do crime de tortura. Afirmam que a decisão impugnada manteve a prisão preventiva sob fundamentos de gravidade da conduta, periculosidade do agente, abalo à confiança da população na Polícia Militar, necessidade de preservação da ordem e disciplina militares e conveniência da instrução criminal. Salientou que a autoridade apontada como coatora fundamentou que as imagens da delegacia evidenciariam o militar retirando o civil da cela e desferindo-lhe um soco na nuca. Aduz que o juízo a quo acrescentou que a simples retratação da vítima não seria suficiente para afastar os elementos anteriormente considerados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alegam ilegalidade tanto na decretação quanto na manutenção da prisão, sustentando a inexistência dos pressupostos e requisitos autorizadores da medida extrema. Argumentam ausência de certeza quanto à materialidade, afirmando que o vídeo não comprova agressão no rosto da vítima, não permitindo estabelecer nexo causal entre eventual movimento registrado pela câmera e o ferimento apresentado pelo detido. Sustentam que a alegada lesão não decorre necessariamente de agressão, sobretudo diante da retratação escrita do próprio envolvido. Salientam, ainda, inexistência de probabilidade de autoria, afirmando que o vídeo mostra apenas um movimento do militar estando o civil de costas, sem elementos que confirmem agressão, sendo possível que o ferimento tenha outras origens, como queda ou conflito com outros detidos, inexistindo perícia no aparelho do qual as imagens teriam sido extraídas. Argumentam que o Ministério Público teria “confundido” o conceito de materialidade, uma vez que o simples ferimento não evidencia ação criminosa, especialmente diante da negativa da própria suposta vítima. Sustentam que o parquet estaria impondo versão desacreditada pelo próprio ofendido, contrariando a realidade frequentemente observada em audiências de custódia, nas quais, segundo afirmam, detidos por vezes simulam agressões na tentativa de anular flagrantes. Ressaltam que os fundamentos da decisão – conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e preservação da hierarquia e disciplina militares – não encontram respaldo concreto nos autos. Alegam inexistência de elementos que indiquem que a liberdade do paciente prejudicaria a coleta de provas, haja vista inexistirem notícias de ameaça ou tentativa de interferência na investigação. Afirmam que a fundamentação utilizada pelo juízo seria genérica e abstrata, contrariando jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Em relação à periculosidade do paciente, alegam que tal fundamento seria incompatível com seu histórico funcional, destacando seus 18 anos de serviço, conceito A+50, inexistência de antecedentes ou punições disciplinares, diversos elogios funcionais, situação familiar estável e filha pequena que depende de seus cuidados. Quanto à preservação da hierarquia e disciplina, argumentam que o suposto movimento visto no vídeo, aliado à retratação da vítima, não poderia ser interpretado como conduta capaz de influenciar negativamente a tropa, inexistindo qualquer elemento que indique abalo à disciplina militar. Afirmam que a prisão estaria sendo utilizada como antecipação de pena e que a interpretação conferida pelo juízo e pelo Ministério Público implicaria punição desproporcional e afastada dos limites do Estado de Direito e da presunção de inocência. Asseveram ser cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos dos artigos 282 e 319, ambos do Código de Processo Penal, aplicáveis subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, diante da desproporcionalidade da medida extrema e das condições pessoais favoráveis do paciente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Por força de tais considerações, requerem a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão (Evento 1 – INIC1). A liminar foi indeferida, em plantão, pelo desembargador Osmar Duarte Marcelino (Evento 6), e as informações requisitadas à autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (Evento 23). Em seu parecer, o eminente procurador de justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Evento 28). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do habeas corpus impetrado. Da análise dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, em 7 de novembro de 2025, pela suposta prática do delito de tortura, previsto no art. 1º, inciso II, §1º, da Lei n. 9.455/97. Consta do Auto de Prisão em Flagrante (APF) que, no dia 6 de novembro de 2025, o paciente, escalado para a função de guarda de presos na Delegacia de Polícia Civil de Sete Lagoas/MG, teria submetido o detento Pablo César Fonseca Oliveira a agressões físicas durante o procedimento de transferência de cela. O condutor do flagrante relatou que Pablo apresentava inchaço no lado esquerdo do rosto e lhe afirmou que, cerca de dez anos antes, o “Fubá” – alcunha usada para se referir ao paciente – o teria acusado de furto. Disse que, enquanto estava recolhido, o militar lhe perguntou se se lembrava dele, retirou-o da cela e lhe desferiu um soco na nuca; e que, no pátio, teria recebido outro golpe no rosto, sendo, posteriormente, alocado em outra cela. O Ten Dênis Junio Rocha, responsável pela prisão de Pablo, confirmou que o detido fora entregue ao paciente sem lesões e que não ofereceu resistência. A equipe de inteligência do 25º BPM extraiu imagens do circuito interno da delegacia, nas quais se observa que, às 23:14, o paciente se posiciona diante da cela e profere as expressões “mundo pequeno hein, jovem” e “tá lembrado de mim?”. Em seguida, retira Pablo da cela e realiza um movimento compatível, em tese, com o desferimento de um golpe pelas costas. As imagens também mostram que o paciente deixou a porta da cela aberta, retornando dez minutos depois para fechá-la, momento em que disse ao preso que ali estava: “achei que você ia fugir”. Verificou-se, ainda, que o ofendido possuía desavença pretérita com o militar, relativa a registro de furto de veículo em 2016, ocasião em que Pablo teria figurado como autor da subtração do veículo pertencente ao paciente (Boletim de Ocorrência – Evento 1 – PEÇAS APF5 – fls. 69/95 – Autos n. 2001194-06.2025.9.13.0001). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O paciente, ao ser ouvido no APF, negou ter agredido o ofendido no rosto, mas admitiu tê-lo empurrado “nos moldes de um soco”, alegando necessidade de conter resistência. Diante de tais fatos, foi-lhe dada voz de prisão (Evento 1 – PEÇAS APF5 e ÁUDIO/VÍDEO9 – Autos n. 2001194-06.2025.9.13.0001). Em audiência de custódia, realizada pelo juiz plantonista, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, com fundamento nos artigos 244, alíneas "a" e "b", e 255, "c" e "e", ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), conforme excerto que transcrevo: [...] Preenchidas, portanto, as alíneas "a" e "b" do art. 254 do Código de Processo Penal Militar. E, para os fins do art 255 do referido diploma legal, o perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado se revela sob múltiplos fundamentos. Primeiramente, a necessidade da prisão pela periculosidade (art. 255, "c", do CPPM) se impõe de forma inconteste. A conduta atribuída ao militar representa, a priori, o abuso da própria função policial, que deveria ser pautada na proteção da sociedade. Ao utilizar, em tese, sua posição de garantidor da segurança de um indivíduo sob a proteção do Estado para exercer arbitrariamente suas próprias razões (em razão de desafetos pretéritos com a vítima), o investigado afeta a confiança da população na Polícia Militar, demonstrando uma periculosidade acentuada. Ademais, a decretação da prisão se faz imprescindível por exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares (art. 255, "e" do CPPM). Os autos são eloquentes em demonstrar que o militar não demonstrou seguir as normas básicas que se esperam de um policial militar, mostrando a princípio descontrole em garantir a segurança da população. Neste momento, em juízo perfunctório e não exauriente próprio das decisões em plantão, é o caso de converter a prisão em flagrante em preventiva, sem prejuízo da reanálise do caso pelo Juízo das Garantias, em cognição plena. O MM. Juiz de Direito homologou os atos até agora praticados e relacionados ao acautelamento do militar neste Auto de Prisão em Flagrante, porque preenchem os requisitos subjetivos e objetivos legais, sem qualquer indício ou alegação de violência, física ou psicológica. Também acolheu a manifestação ministerial para converter a prisão em flagrante em preventiva, nos termos dos arts. 244, "a" e "b" e 255, "c" e "e" do Código de Processo Penal Militar. [...] (Evento 8 – Autos n. 2001194-06.2025.9.13.0001). A defesa, munida de declaração do ofendido na qual este se retratava, pleiteou a revogação da prisão preventiva. O Ministério Público, em um primeiro momento, manifestou-se pelo deferimento do pedido; todavia, no dia seguinte, apresentou nova manifestação pela manutenção da custódia, ao concluir que a retratação da vítima estava em desacordo com as imagens extraídas do sistema de videomonitoramento da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 carceragem – que registram um movimento brusco do policial, semelhante a um “soco” – e, sobretudo, com as fotografias realizadas antes do recolhimento de Pablo ao interior da cela e, posteriormente, após o contato com o paciente, nas quais seria possível visualizar um machucado em seu rosto. Ressaltou o parquet que apenas naquele dia havia recebido as fotografias coloridas da vítima e que as imagens em preto e branco anteriormente juntadas aos autos não permitiam constatar claramente a lesão no rosto do ofendido (Eventos 29, 33 e 36 – Autos n. 2001194-06.2025.9.13.0001). A autoridade apontada como coatora, acolhendo o parecer ministerial, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, com fundamento nos seguintes termos: [...] Entendo que ainda se revela necessária a manutenção da restrição da liberdade do autuado, notadamente em razão da periculosidade evidenciada na conduta que motivou a prisão. A decisão que decretou a custódia preventiva fundamentou-se no fato de que o comportamento atribuído ao militar representa, em princípio, abuso do exercício da função policial, que deve ser pautada na proteção da sociedade. Ao utilizar, em tese, sua posição de garantidor da segurança de um indivíduo sob custódia do Estado para agir de forma arbitrária, motivado por desavenças pretéritas com a vítima, o autuado abala a confiança da população na Polícia Militar, demonstrando elevada periculosidade e despreparo para o exercício da função. Da mesma forma, sua liberdade neste momento acarretaria grave ameaça à preservação das normas e valores militares, sobretudo quanto à manutenção da hierarquia e disciplina, pilares da instituição castrense. O militar, ao que tudo indica, não observou as normas básicas que se esperam de um policial militar, revelando aparente descontrole no exercício da função e comprometendo a credibilidade da corporação. A decisão que decretou a prisão preventiva do autuado foi devidamente fundamentada em elementos concretos constantes dos autos, especialmente nas imagens do sistema de monitoramento da Delegacia de Polícia Civil de Sete Lagoas/MG, que demonstram coerência com os demais elementos de prova. O vídeo juntado aos autos evidencia que o policial militar retirou o civil da cela e lhe desferiu um soco na nuca. Dessa forma, constata-se que a decretação da prisão preventiva não se baseou exclusivamente na palavra do ofendido e a simples retratação do ofendido, isoladamente, não possui força suficiente para desconstituir a decisão anteriormente proferida. Além disso, o Ministério Público requisitou a instauração de IPM para melhor apuração dos fatos, requerimento que ora defiro e determinando a remessa dos autos ao Corregedor da PMMG para cumprimento do que foi requerido pelo Parquet, devendo ser observado o prazo legal para a conclusão do inquérito, uma vez que se trata de réu preso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Do exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo-a com base no art. 255, alíneas “c”, “e” e agora também o faço na alínea “b” do Código de Processo Penal Militar, diante da necessidade de garantir a conveniência da instrução criminal, em razão do IPM que será instaurado. (Evento 37 – Autos n. 2001194-06.2025.9.13.0001). Os impetrantes, por meio da presente via, sustentam que não há prova do delito nem indícios de autoria, notadamente diante da retratação do ofendido, afirmando não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Em que pesem as alegações apresentadas, entendo que a prisão preventiva do paciente ainda se mostra necessária. Ao contrário do sustentado pelos impetrantes, a materialidade encontra respaldo nas gravações que mostram o paciente dirigindo-se ao detido, proferindo-lhe as expressões mencionadas (“mundo pequeno hein, jovem” e “tá lembrado de mim?”) e realizando movimento compatível com soco pelas costas, além de ter deixado a porta da cela aberta e desguarnecida com um detento em seu interior. Há, portanto, suporte mínimo à configuração da conduta. Os indícios de autoria também se mostram presentes, considerando o flagrante, as declarações prestadas e os registros de vídeo. A retratação do ofendido, isoladamente considerada, não afasta, neste momento processual, os elementos que embasaram a decisão cautelar. Ademais, o próprio paciente admitiu o uso de força física contra o detento, o que se encontra, a princípio, em aparente contradição com a declaração do ofendido de que, em momento algum, teria sido agredido por ele. Nesse contexto, entendo que a prisão preventiva permanece necessária para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 255, alínea “a”, do CPPM, diante da gravidade dos fatos. O comportamento imputado ao paciente – consistente em, supostamente, utilizar sua função de garantidor da integridade física de pessoa sob custódia do Estado para agir movido por animosidade pessoal – configura circunstância que ultrapassa o mero exercício irregular da função e compromete a confiança social na Polícia Militar. Além disso, a segregação cautelar se impõe diante da necessidade de preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares, nos termos do art. 255, alínea “e”, do CPPM. Os autos indicam que o militar não observou padrões mínimos de conduta exigidos de integrante da Corporação, demonstrando descontrole no desempenho de suas atribuições. Tal comportamento, em tese, configura abuso do exercício da função policial, destinada à salvaguarda da coletividade, e, ao ser praticado contra indivíduo sob proteção estatal, abala a credibilidade institucional e evidencia despreparo para o serviço. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Nessa linha, sua liberdade, neste momento, representaria risco concreto à preservação das normas e valores castrenses, notadamente quanto aos pilares estruturantes da hierarquia e da disciplina. A propósito, o Supremo Tribunal Federal reconhece que a necessidade de obediência aos princípios da hierarquia e da disciplina constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NOVA DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os princípios da hierarquia e disciplina, os quais servem de alicerce às organizações militares, permitem o tratamento mais gravoso na persecução relativa ao crime de deserção. 2. Esta Corte sufraga o entendimento no sentido da possibilidade de imposição da prisão preventiva com fundamento na ordem pública e na necessidade de obediência aos princípios da hierarquia e disciplina militares. Precedentes: HC 135.047, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/10/2016; HC 110.328, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/2/2015; e HC 115.972, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/4/2013. 3. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática, pela segunda vez, do crime tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 182454 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 04-08-2020 PUBLIC 05-08-2020) (Destaca-se) Assim, por estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva no caso concreto, reputo inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Não bastasse, verifica-se que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva quanto aquela que indeferiu o pedido de revogação se encontram devidamente fundamentadas e amparadas em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado. Diante do exposto, denego a ordem pleiteada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de dezembro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator